Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705401-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ESPOLIO DE JOSE JULIO VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A execução fiscal poderá ser promovida em desfavor do espólio ou dos sucessores a qualquer título. A ausência, tanto da certidão de óbito quanto de informações relativas a processo de inventário ou inventariante para representação do espólio, obstam ao Juízo conferir eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação. 2) A constituição correta do processo executivo é necessária a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 3) Proposta a execução fiscal contra o espólio, a determinação de emenda à petição inicial para juntada da certidão de óbito e indicar a existência de inventário objetiva, além de conferir a legitimidade passiva, imprimir maior celeridade ao feito, encontrando amparo no princípio da primazia do julgamento do mérito. 4) Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei 6.830/1980, defendendo ser indevida a exigência do acórdão impugnado quanto à necessidade da indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, destacando que, enquanto não aberto o inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o espólio como parte legítima. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando jugado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005